Tribunal: TJMT
Processo: 1006980-22.2023.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006980-22.2023.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
EM
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL

–
PRELIMINAR
DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECIS
UM
FUNDAMENTAD
O
–

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento qu
anto
à
revogação d
o benefício da justiça gratuita
anteriormente concedida ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por

JAIR DA SILVA
contra a decisão monocrática que
revogou
o benefício da justiça gratuita
anteriormente concedido ao agravante no
recurso de apelação cível
nos
Embargos à Execução
ajuizados em face de
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o benefício da justiça gratuita foi concedido na origem, considerando sua difícil condição financeira.

Aduz que
se
encontra com todos os bens bloqueados e penhorados por força de várias execuções em trâmite.

Alega que a revogação do benefício elimina qualquer possibilidade de defesa, já que não possui condições de pagar as despesas processuais.

Argumenta que as mesmas provas documentais foram analisadas quando da concessão do benefício na origem.

Afirma que seu passivo, devidamente atualizado, soma mais de R$ 100 milhões, superando o ativo, que está totalmente bloqueado e penhorado.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para o fim de manter o benefício da justiça gratuita.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
321686894
, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa de litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado,
cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que revogou
o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao agravante
.

Ao analisar o pedido, proferi a seguinte decisão:

Vistos etc.

O apelado
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
em suas contrarrazões arguiu, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita concedida ao apelante, sob o argumento de que o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Instado a se manifestar, o apelante
JAIR DA SILVA
peticionou no ID nº 311023406, alegando que todas as suas contas bancárias estão bloqueadas por ordens judiciais, que os veículos registrados em seu nome foram vendidos a terceiros que não realizaram a transferência, e que sua pequena propriedade rural, de onde retira o sustento familiar, totaliza apenas 22,684 hectares, já objeto de penhora em outras execuções.

Pois bem.

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 98 do CPC/15. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2º, do CPC/15).

No caso, os elementos trazidos pelo apelado são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do apelante.

Isto porque, conforme documentação acostada aos autos, o apelante é proprietário de áreas rurais que totalizam 22,684 hectares.

Ademais, a existência de execuções contra o apelante que somam mais de R$ 27.000.000,00 evidencia que o postulante ao benefício realiza operações comerciais de grande vulto, incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.

Ressalta-se, ainda, que pelo valor do débito em questão (R$ 596.524,50), bem como pela defesa do devedor no sentido de que quitou o débito com imóvel, não se trata de pessoa sem condições financeiras que possa se utilizar das benesses da justiça gratuita.

Ante o exposto, acolho o pedido e
revogo
o benefício da justiça gratuita concedida ao apelante JAIR DA SILVA.

Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de setembro de
2025.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID nº
313916891
)

Pois bem.

Como se vê,
a decisão encontra-se fundamentada e não
há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo
pelo qual não
se verifica
qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício
da justiça gratuita

tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados
o
acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que
, como já dito,
o agravante é proprietário de áreas rurais que totalizam 226,84 hectares.

Além disso, o valor do débito em questão (R$ 596
.524,50), bem como a própria defesa do agravante no sentido de que quitou o débito com imóvel, evidenciam que não se trata de pessoa sem condições financeiras que possa se beneficiar da justiça gratuita.

O fato de o agravante alegar que seus bens estão bloqueados ou penhorados não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência, especialmente
quando se verifica que ele possui patrimônio considerável e atua no agronegócio.

P
ortanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025